Tribunal: STM
Processo: 7000911-02.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000911-02.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PACIENTE: TALITA ARAUJO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS: JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO (OAB: BA34174) E PEDRO VICTOR
MACHADO (OAB: BA44883)
IMPETRADO: PROMOTOR DE JUSTIÇA MILITAR DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA MILITAR
- MINISTÉRIO PÚBLICO - SALVADOR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, confirmando a medida liminar deferida, concedeu a Ordem de
habeas corpus para trancar o Inquérito Policial Militar, instaurado pela Portaria
nº 436, de 23/11/2020, por falta de justa causa, nos termos do voto do Relator
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Ausência justificada do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Na forma regimental, usaram da palavra o Advogado da Defesa, Dr. Jose Osmar
Coelho Pereira Pinto, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro
Roberto de Bortolli.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:27:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c6c5d1b5
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000911-02.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
PACIENTE: TALITA ARAUJO DE OLIVEIRA.
IMPETRADO: PROMOTOR DE JUSTIÇA MILITAR DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA MILITAR/MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR - SALVADOR/BA.
ADVOGADOS: DR. JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO E PEDRO VICTOR MACHADO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. REQUISIÇÃO DE IPM. APURAÇÃO DE CRIME DE ABUSO DE
AUTORIDADE PRATICADO, EM TESE, POR ENCARREGADO DE SINDICÂNCIA
INVESTIGATIVA (CRIMINAL OU ADMINISTRATIVA). EVIDENTE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL PERPETRADO POR MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ARQUIVAMENTO. CONFIRMAÇÃO DE LIMINAR E CONCESSÃO DA ORDEM. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
I - Não pratica crime de abuso de autoridade, previsto no art. 32 da Lei nº 13.869, de
5 de setembro de 2019, o encarregado de Sindicância meramente investigativa
(criminal ou administrativa) que, vinculado à Portaria instauradora e subsidiado por
parecer do Jurídico da Unidade Militar, não franqueou carga dos autos à determinada
testemunha, a qual também era advogado.
II - Para aplicação da Lei de Abuso de Autoridade, é preciso conhecer, de plano, qual é
o objeto da Sindicância, pois o teor da Portaria baixada pela autoridade competente
delimita se o procedimento é meramente dirigido para apurações preliminares ou se
assume o caráter de uma sindicância eminentemente processual.
III - Seja pela equivocada avaliação sobre a natureza jurídica dos procedimentos
investigativos, seja pela inobservância do contido no § 2º do art. 1º da Lei nº 13.869,
de 2019, configura-se evidente constrangimento ilegal o ato de membro do Ministério
Público Militar que, tendo as informações sobre a ocorrência dos fatos, requisita a
instauração de Inquérito Policial Militar contra encarregado de Sindicância
investigatória (criminal ou administrativa).
IV - Liminar confirmada e Ordem de Habeas Corpus concedida para arquivamento do
IPM. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, confirmando a
medida liminar deferida, em conceder a Ordem de habeas corpus, para trancar o Inquérito Policial
Militar, instaurado pela Portaria nº 436, de 23/11/2020, por falta de justa causa.
Brasília, 25 de fevereiro de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:27:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c6c5d1b5

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
PACIENTE: TALITA ARAUJO DE OLIVEIRA.
IMPETRADO: PROMOTOR DE JUSTIÇA MILITAR DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
MILITAR/MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR - SALVADOR/BA.
ADVOGADOS: DR. JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO E PEDRO VICTOR MACHADO.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado JOSÉ OSMAR COELHO PEREIRA PINTO, em favor da
Capitã-Tenente TALITA ARAÚJO DE OLIVEIRA, alegando existência de ato de constrangimento ilegal
praticado pelo Promotor de Justiça Militar IRABENI NUNES DE OLIVEIRA, da Procuradoria de Justiça Militar
em Salvador/BA.
2. Na Inicial, narra o impetrante que a paciente, pela Portaria nº 90/BNA, foi designada encarregada de
determinada Sindicância para apurar suposta ocorrência de acesso indevido na área administrativa do
Complexo Naval de Aratu, que chegou ao conhecimento do Comandante por meio de relatório de serviço
do oficial de serviço do Complexo Naval de Aratu de 17/8/2020. Informa que, no dia 20/10/2020, a paciente
entrou em contato com o suboficial da reserva Alexandre Silveira Formiga para, na condição de
testemunha, prestar depoimento no dia 26 do mesmo mês, o qual compareceu à BNA e se apresentou na
condição de advogado, oportunidade em que solicitou acesso integral e obtenção de cópia da referida
Sindicância antes do seu testemunho.
3. Pondera o impetrante que, como a DGPM-315, no item 3.41, dispõe que caso o acesso possa prejudicar
o andamento das investigações e levando em conta que a testemunha ainda não tinha prestado seu
testemunho, a paciente, por não ser conhecedora a fundo das normas jurídicas, resolveu consultar a
assessoria jurídica da Base Naval de Aratu para saber o que fazer. Em seguida, a tenente do jurídico teria
informado que, como os depoimentos das demais testemunhas já estavam nos autos, caso a testemunha
tivesse acesso a eles, o seu depoimento poderia restar contaminado pela leitura dos depoimentos já
colhidos, devendo, dessa forma, ser negado o pedido nos termos da DGPM-315. Acrescenta o impetrante
que, por excesso de cautela, a oficiala do jurídico ainda entrou em contato com o MPM e, por telefone,
falou com o servidor Adriano Correia, assessor do órgão e servidor experiente, o qual corroborou o
entendimento da tenente do jurídico.
4. Destaca que, diante das citadas orientações, após ser colhido o depoimento de Alexandre Silveira
Formiga, mesmo sendo ele advogado, é que a paciente negou o referido acesso, ou seja, agiu por
completa falta do dolo exigido no § 1º do art. 1º da Lei de Abuso de autoridade. Porém, salienta que,
apesar de a referida sindicância não ter apontando conduta irregular de ninguém e ter sido arquivada, o
suboficial da reserva não se deu por satisfeito e representou perante o Ministério Público Militar, que, por
sua vez, requisitou a instauração da abertura do IPM em desfavor da paciente.
5. Enfim, o impetrante reafirmou que a mencionada conduta é atípica por completa falta do dolo exigido no
§ 1º do art. 1º da Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019, afirmando que se trata de ato ilegal e em total
descompasso com a Constituição Federal de 1988, convencendo-se de que estaria configurado o aludido
ato de constrangimento ilegal, requerendo, liminarmente, a suspensão do andamento do IPM e, no mérito,
a concessão da Ordem de Habeas Corpus, para o trancamento do citado Procedimento investigatório.
6. Em 7/12/2020, deferi a liminar por entender que se encontravam presentes o fumus boni juris e o
periculum in mora, requisitos ensejadores da concessão da medida requerida, determinando a suspensão
do andamento do IPM instaurado para investigar a conduta da Capitã-Tenente TALITA ARAÚJO DE
OLIVEIRA, até o julgamento do mérito deste writ. (Evento 5).
7. Em resposta ao pedido de informações, o Promotor de Justiça Militar IRABENI NUNES DE OLIVEIRA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:27:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c6c5d1b5
apresentou a seguinte manifestação, in litteris:
"(...).
Esclareço a V. Exª que os fatos objeto do presente remédio heroico chegaram ao
conhecimento deste Membro, quando atuando na função de 'custo legis' em autos de
Mandado de Segurança impetrado em 29/10/2020, por ALEXANDRE SILVEIRA FORMIGA,
Suboficial da reserva remunerada, do Comando da Marinha, em patrocínio próprio, na
qualidade de advogado, contra ato atribuído a Capitão-Tenente Mar - TALITA ARAÚJO DE
OLIVEIRA, na qualidade de Encarregada de Sindicância, em curso na Base Naval de Aratu,
em Salvador - BA, mandada instaurar por meio da Port. Nº 90/BNA, de 25/09/2020,
expedida pelo Comando da BNA.
Como se há verificar, nos Autos do Mandado de Segurança nº 7000118-
77.2020.7.06.0006, em curso no Juízo Federal da Justiça Militar da Auditoria da 6ª CJM, o
Impetrante ali informou que:
- foi notificado, por ligação telefônica pela autoridade apontada como coatora,
para no dia 26/10/2020 comparecer na BNA, para prestar depoimento como
testemunha;
- que compareceu o impetrante no dia 20/10/2020, na BNA e informou à
Encarregada da Sindicância que em face da sua condição de advogado que
exerceria o seu próprio patrocínio, requerendo verbalmente o acesso ao inteiro
teor dos Autos da Sindicância, entretanto foi indeferido o pleito defensivo,
limitando-se tão somente a fornecer cópia da Portaria de instauração da
Sindicância e do ofício de convocação da testemunha;
- que no dia marcado para a oitiva, novamente, identificou-se como Advogado e
apresentou requerimento formal onde reiterava expressamente a solicitação de
acesso ao inteiro teor dos autos o qual foi indeferido sob a seguinte
argumentação:
'Diante do quanto requerido, entende-se pelo indeferimento, com base na
inaplicabilidade da súmula 14 do STF para procedimentos como o em comento.
Ademais não há o que se falar em ampla defesa neste caso, pois o depoente é
testemunha e não sindicado e terá, como as demais testemunhas, acesso
integral aos autos, quando do final do procedimento que é sigiloso, a fim de que
seja mantida a chancela de reservado que o procedimento requer'
Discorreu o Impetrante naqueles autos, acerca do direito líquido e certo que entende
possuir, para ter acesso aos autos de Sindicância e ter assegurado a máxima efetividade
ao menos da ampla defesa, postulando ao final em sede de tutela provisória de urgência
a concessão de medida liminar para na condição de ADVOGADO e atuando em Patrocínio
Próprio, o ACESSO IMEDIATO ao Inteiro Teor do que já se encontra documentado nos
Autos do Procedimento de Sindicância da qual a referida autoridade era encarregada,
bem como a expedição de ORDEM IMEDIATA para que seja desentranhado dos Autos,
pela mesma Autoridade, o que foi dito em sede de oitiva pelo Impetrante, na qualidade
de Testemunha, e que consta do Termo de Depoimento nº 08/2020; em face das
ilegalidades decorrentes do Cerceamento de Defesa verificado pela negativa de acesso
aos Autos, ilegalidades as quais eivam de vício o referido Depoimento, inquinando-o de
morte e no MÉRITO, sejam julgados TOTALMENTE PROCEDENTES tanto os pedidos já
formulados em Sede de Tutela de Urgência quanto os apresentados em Sede de Mérito,
tornando-se pois DEFINITIVOS.
Por meio de Decisão de 30/10/2020, o Juízo Federal da Justiça Militar da Auditoria da 6ª
CJM recebeu e deferiu, parcialmente, a liminar, em síntese:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:27:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c6c5d1b5
Defiro a liminar, parcialmente, presente o risco iminente ao direito líquido e
certo, para que o impetrante, através do patrocínio próprio, tenha acesso
irrestrito e imediato, facultada inclusive a extração de cópia, aos elementos
constantes do procedimento administrativo de sindicância, o qual foi instaurado
pela Portaria Nº 90/BNA, de 25 de setembro de 2020.
Notificada para prestar as suas informações naqueles autos de mandado de segurança a
ora Paciente, Capitão-Tenente Mar - TALITA ARAÚJO DE OLIVEIRA, na qualidade de
Encarregada de Sindicância, em 06/11/2020, aduziu, in verbis:
Venho, por meio desta, prestar esclarecimentos nos autos do Mandado de Segurança no
7000118-77.2020.7.06.0006, nos termos abaixo:
De fato, nos dias 20 e 26 de outubro de 2020, não foi dado consentimento ao
Impetrante para que tivesse acesso aos autos da sindicância instaurada pela
Portaria nº 90/BNA, de 25 de setembro de 2020, da qual sou Encarregada, com o
objetivo de que o testemunho do Impetrante não fosse contaminado pelo acesso
aos depoimentos das outras testemunhas, já constantes nos autos.
Entretanto, tal fato não constituiu cerceamento de defesa, posto que o
Impetrante não foi, em momento algum, ouvido como sindicado, mas apenas
como testemunha. Caso ele viesse a se tornar sindicado, o que não aconteceu, o
seu direito à ampla defesa seria devidamente observado e respeitado,
concedendo-se a ele acesso integral aos autos.
De qualquer forma, no dia 29 de outubro de 2020, com o encerramento das
oitivas das testemunhas, o Impetrante foi informado de que poderia acessar os
autos, na íntegra, a partir de 30 outubro de 2020, o que pode ser comprovado
através do e-mail em anexo. Assim, antes mesmo desta Encarregada ter ciência
do Mandado de Segurança em questão, foi franqueado ao Impetrante o total
acesso aos autos, por ele livremente compulsados em 04 de novembro de 2020,
como atesta o e-mail ora acostado.
Não houve, dessa forma, nenhum abuso, atitude ilícita ou irregular desta
Encarregada, pois o Impetrante em momento algum foi ouvido como investigado,
mas tão somente como testemunha, a fim de que pudesse auxiliar na elucidação
do fato que se pretendia esclarecer. (Grifei e sublinhei)
Em 11/11/2020, foi aberto vista ao MPM, nos termos do Art. 12, da Lei nº 12.016, de
7/08/2009 e este Membro assim se manifestou:
Insta anotar que pretende o Impetrante, nesta ação mandamental, na condição de
condição de ADVOGADO e atuando em Patrocínio Próprio, o ACESSO IMEDIATO ao Inteiro
Teor do que já se encontra documentado nos Autos do Procedimento de Sindicância, com
Ordem para encaminhamento imediato ao Impetrante e cópia do seu Inteiro Teor e,
ainda, que seja expedida ORDEM IMEDIATA para que seja desentranhado dos Autos, pela
mesma Autoridade, o que foi dito em sede de oitiva pelo Impetrante, na qualidade de
Testemunha, e que consta do Termo de Depoimento nº 08/2020.
É bem verdade que, os dispositivos citados pelo impetrante são relativos à investigação
criminal ou instrução criminal, embora o procedimento administrativo instaurado colha
informações preliminares sobre fatos previstos como infração penal militar.
Pelas próprias informações trazidas pelas partes, verifica-se que o impetrante teve
permissão de acesso aos autos a partir do dia 29/10/2020.
Por seu turno, a autoridade coatora, por excesso de zelo na condução do procedimento
administrativo considerou o impetrante tão somente como testemunha e no seu juízo de
valor, o acesso da testemunha aos autos comprometeria as apurações e os autos

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:27:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c6c5d1b5
estavam com o grau de sigilo reservado, violando assim as prerrogativas do advogado
previstas em Lei.
Impende observar que o Art. 5º, Inc. LX, da CF/88, assegura a ampla defesa e o
contraditório tanto no processo judicial como no administrativo, aos ACUSADOS,
evidentemente porque naqueles casos há um libelo acusatório, dessarte, na fase da
Inquisa há o direito de ser assistido por advogado, tanto é verdade que poderá ser
realizado o ato com ou sem ele, visto que na fase pré-processual sobreleva a supremacia
do interesse público sobre o interesse privado.
Sem dúvida, que a presença facultativa ao defensor, público ou privado, constituído ou
nomeado, assegura melhormente o amparo ao investigado, tanto é que o Inc. XXI, do Art.
7º, da Lei nº 8.906, de 04/07/1994 prevê:
XXI - assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob
pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e,
subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele
decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso
da respectiva apuração: (Incluído pela Lei nº 13.245, de 2016)
a) apresentar razões e quesitos; (Incluído pela Lei nº 13.245, de 2016).
De plano, foi a tutela antecipada concedida, parcialmente, tendo o Impetrante acesso
completo aos Autos da Sindicância, o que já tinha sido concedido tardiamente pela
autoridade coatora, após a oitiva do impetrante como testemunha.
Ao final, este Membro se manifestou no sentido de que assistia razão ao impetrante, para
que lhe fosse concedida também o desentranhamento do seu depoimento prestado nos
autos da sindicância, e facultado novo depoimento, se julgar conveniente a autoridade de
polícia judiciária militar que preside à Sindicância, destarte, deve ser julgado procedente,
parcialmente, o presente mandamus, com a resolução do mérito.
Com efeito, naqueles autos de mandado de segurança, por Decisão de 08/12/2020, a DD
Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 6ª CJM, proferiu a seguinte Sentença (e-
proc Evento 22), em síntese:
Pois bem, verifica-se que a Portaria Nº 90/BNA, de 25 de setembro de2020, teve
como objeto a investigação de acesso indevido a área administrativa do
Complexo Naval de Aratu, o que ensejou a instauração de um procedimento de
sindicância (evento 1, item 4).
Esta averiguação preliminar tem pertinência com o crime militar, uma vez que
eventual ingresso clandestino é tipificado pelo Art. 302 do CPM, que tutela a
Administração Militar, c/c Art. 9º, I e III, "a", o que atrai a competência da Justiça
Militar da União, na forma do Art. 30, inciso I-C, da Lei 8.457/1992.
Conforme já dito alhures (evento 3), depreende-se dos documentos acostados ao
evento 1, que o impetrante está diretamente envolvido com o fato que é objeto
de apuração pela Sindicância (itens 2 e 7 do evento 1), além de ser o causídico
que atua em causa própria.
Embora a Súmula Vinculante n.º 14 não seja pertinente a processos
administrativos, como vem entendendo o STF (Rcl 10.771 AgR), o impetrante
entende haver correspondência entre a sindicância e o inquérito policial militar,
por ambos objetivarem a investigação de fatos aparentemente irregulares.
Considerando a aplicação do Art. 7º, inciso XIV, do Estatuto da Advocacia, Lei nº
8.906/1994, foi deferido o acesso irrestrito e imediato aos elementos constantes
do procedimento administrativo de sindicância instaurado pela Portaria Nº
90/BNA, em razão do impetrante ser advogado e atuar em causa própria.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:27:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c6c5d1b5
Compulsando-se os autos, verifica-se que, de fato, foi negado acesso aos Autos
ao impetrante na condição de advogado que atua em patrocínio próprio.
O MPM opinou favoravelmente ao pedido, com o qual concordo para que seja
desentranhado o depoimento prestado pelo impetrante nos autos da sindicância.
Compete a autoridade de polícia judiciária militar, que preside a Sindicância, a
decisão quanto a necessidade e conveniência de um novo depoimento do
impetrante.
Ante ao exposto, DEFIRO EM PARTE, o quanto requerido no presente Mandado de
Segurança, RATIFICO A DECISÃO LIMINAR e DETERMINO o desentranhamento do
Termo de Depoimento nº 08/2020 (depoimento do impetrante) dos Autos do
Procedimento de Sindicância instaurado pela Portaria Nº 90/BNA, de 25 de
setembro de 2020.
(...).
Como se pode notar, não há que se falar na existência de qualquer ato ilegal ou abusivo
causador de qualquer constrangimento ilegal praticado por este Membro do MPM, pelo
contrário, como se observa, já está devidamente documentado nos autos do mandamus
multicitado, fortes indícios que houve conduta praticada pela ora Paciente, no sentido de
crime tipificado na Lei de Abuso de Autoridade, entretanto, por cautela, justamente
visando analisar todos os elementos fáticos e motivos determinantes foi requisitado a
instauração da Inquisa, até para oportunizar que a investigada nos autos de IPM, ora
combatido, possa formular os seus argumentos de fato e de direito, se assim desejar,
tanto é que no ofício requisitório foi orientado à autoridade de polícia judiciária militar
especial atenção ao disposto nos §§ 1º e 2º, do Art. 1º, da Lei nº 13.869, de 05/09/2019.
Eminente Ministro Relator, o Habeas Corpus é ação constitucional, de rito sumário
especial, posto à disposição de todos, para a proteção de direitos e garantias
fundamentais, especificamente, quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder,
notadamente o que não é o caso dos presentes autos, principalmente que, para o
oferecimento de uma Denúncia a Lei somente exige indícios de autoria e materialidade, o
que já pelo princípio da obrigatoriedade já poderia ter sido a mesma ofertada em relação
à conduta praticada pela ora Paciente.
Por dever de ofício e amor ao debate, considerando que o rito sumário nesta ação
constitucional não admite dilação probatória, muito menos uma análise detida do mérito,
como assim o faz a Paciente, no sentido de análise de valorização da sua conduta e suas
condições pessoais, todas condições subjetivas, interessante se faz, nesse momento, de
um exame objetivo da questão central em que a autoridade de polícia judiciária militar
insiste em dizer que tão somente queria colher o depoimento do causídico como
testemunha, (...).
(...)
Preclaro Ministro Relator, contra fatos reais não há amparo para argumentos
tergiversantes, principalmente, quando se encontram devidamente materializados; de
clareza meridiana que, a autoridade de polícia judiciária militar estava a apurar
elementos indiciários apontando para o crime de Ingresso Clandestino naqueles autos de
sindicância e pela prova já colhida e pelas perguntas formuladas à suposta testemunha,
pacífico e cristalino que a busca da autoria visava a testemunha ouvida, visto que todos
os quesitos formulados somente se referia a sua pessoa e suas condutas quando do
ingresso nas instalações da Base Naval de Aratu.
Assim, NO MÉRITO, deve ser denegada a ORDEM para que o competente Inquérito Policial

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:27:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c6c5d1b5
Militar tenha o seu curso normal e assim o Membro do MPM possa exercer o seu múnus
público, em face de que, não há qualquer conduta praticada cerceando o direito de
liberdade da Paciente nem que esteja a sofrer flagrante coarctação ilegal e abusiva, pelo
contrário, a investigação visa, precipuamente, trazer elementos para a completa
convicção do Ministério Público, no desempenho de sua exclusiva atribuição
constitucional, para oferecer ou não a Inicial Acusatória. (Evento 11, documento 1).
8. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA, o qual opinou pela denegação da ordem, ante a
carência induvidosa de amparo legal. (Evento 13.)
9. Nesta assentada e na forma regimental, usaram da palavra o Advogado da Defesa, Dr. JOSE OSMAR
COELHO PEREIRA PINTO e o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
É o Relatório.

VOTO

O presente Habeas Corpus preenche seus respectivos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
deve ser conhecido.
2. Verifica-se que o IPM requisitado pela autoridade apontada como coatora tem a pretensão de investigar
eventual prática do seguinte crime previsto na Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019, in verbis:
Art. 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de
investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro
procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como
impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em
curso, ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa
3. Como consta no relatório, seja por meio das proposições contidas na Inicial, seja pelas informações
prestadas pela autoridade apontada como coatora, não há qualquer dúvida de que, nos dias 20 e 26 de
outubro de 2020, a paciente, na condição de Encarregada da Sindicância instaurada pela Portaria nº
90/BNA, de 25 de setembro de 2020, não concedeu acesso dos autos ao Alexandre Silveira Formiga, que
havia sido convocado para prestar depoimento no referido procedimento investigatório, na qualidade de
testemunha.
4. Não há dúvida também de que o depoimento prestado pelo Alexandre Silveira Formiga muito se
assemelha a um interrogatório, conforme informou a autoridade apontada como coatora, ao transcrever as
perguntas e as respostas lançadas no mencionado procedimento investigatório.
5. Porém, é latente a equivocada avaliação da autoridade apontada como coatora, quando
insiste na requisição de instauração de Inquérito Policial Militar para apurar a conduta da paciente por
entender que há fortes indícios de prática crime de abuso de autoridade.
6. E esse equívoco pode ser claramente demonstrado com amparo unicamente em matéria de direito, sem
qualquer incursão em matéria probatória como tenta justificar a autoridade apontada como coatora,
bastando uma simples abordagem sobre a natureza jurídica da sindicância e o tratamento dispensado pelo
legislador ordinário ao citado procedimento investigatório preliminar ao editar a Lei de Abuso de
Autoridade (Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019).
7. Com efeito, o nosso ordenamento jurídico, com a atuação pontual dos Tribunais, tem dado
tratamento distinto para as sindicâncias meramente investigatórias daquelas essencialmente
processuais, nas quais se exigem o contraditório e a ampla defesa para regularidade dos

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:27:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c6c5d1b5
respectivos procedimentos. Apenas a título de ilustração, esta Corte já teve decisão anulada pela Suprema
Corte pela inobservância dessas particularidades, de acordo com o seguinte julgado, in litteris:
"EMENTA: Servidor público. Aplicação da pena de advertência sem a instauração de
sindicância na qual se daria o exercício da ampla defesa dos que vieram a ser punidos.
Nulidade.
- Do sistema da Lei 8.112/90 resulta que, sendo a apuração de irregularidade no serviço
público feita mediante sindicância ou processo administrativo, assegurada ao acusado
ampla defesa (art. 143), um desses dois procedimentos terá de ser adotado para essa
apuração, o que implica dizer que o processo administrativo não pressupõe
necessariamente a existência de uma sindicância, mas, se o instaurado for a sindicância,
é preciso distinguir: se dela resultar a instauração do processo administrativo disciplinar,
é ela mero procedimento preparatório deste, e neste é que será imprescindível se dê a
ampla defesa do servidor; se, porém, da sindicância decorrer a possibilidade de aplicação
de penalidade de advertência ou de suspensão de até 30 dias, essa aplicação só poderá
ser feita se for assegurado ao servidor, nesse procedimento, sua ampla defesa.
- No caso, não se instaurou nem sindicância, nem processo administrativo, e sem se dar,
por isso mesmo, qualquer oportunidade de defesa aos impetrantes, foi-lhes aplicada a
pena de advertência, por decisão que foi tomada, como se vê da cópia a fls. 10, em
processo administrativo contra terceiro e no qual os impetrantes constituíam a comissão
de inquérito.
Recurso ordinário a que se dá provimento." (RMS 22789, Relator: Min. MOREIRA ALVES,
Primeira Turma, julgado em 4/5/1999, DJ 25-06-1999 PP-00045 EMENT VOL-01956-02 PP-
00245).
8. In casu, não se trata de sindicância para controle de legalidade de transgressões disciplinares regidas
pelo Estatuto dos Servidores Públicos, mas é importante destacar que a natureza jurídica da sindicância
segue a mesma linha de raciocínio. Como se observa das documentações, a Sindicância conduzida pela
paciente tratava-se do gênero sindicância criminal para apuração preliminar de fato
possivelmente criminoso, ou seja, sem qualquer certeza de indiciamento de quem quer que
seja, senão teria sido determinada instauração de Inquérito Policial Militar. A esse respeito, são
valiosas as lições do insigne administrativista José Armando da Costa, na sua obra Teoria e Prática do
Processo Administrativo Disciplinar, 4ª edição, Brasília: Brasília Jurídica, 2002, pp. 335/336, in litteris:
"(...).
4. GÊNEROS DE SINDICÂNCIA
No mundo procedimental apuratório de fatos presumidamente irregulares, encontramos,
entre nós, três gêneros de sindicância, a saber:
a) sindicância disciplinar;
b) sindicância falencial; e
c) sindicância criminal.
A sindicância disciplinar, sendo instaurada à vista de notícias veiculadoras de possíveis
irregularidades no serviço público, tem por finalidade apurar os fatos em todas as suas
circunstâncias relevantes, bem como estabelecer a individuação da autoria de tais
irregularidades, com a indicação precisa e concreta de todos os seus responsáveis.
(...).
No gênero criminal, a sindicância, adotada por praxe em todas as Delegacias de
Polícia de Segurança Pública do Brasil, tem por escopo a apuração preliminar de fatos
possivelmente criminosos, chegados ao conhecimento da autoridade policial competente

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:27:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c6c5d1b5
de modo ainda muito impreciso, confuso e difuso. Precedendo, por zelo precautório, os
trabalhos apuratórios próprios da atividade de polícia judiciária, deve a sindicância
criminal revestir o caráter sigiloso, inquisitorial e discricionário (termo aqui
empregado no sentido estritamente técnico, que não se confunde com
arbitrário).
Acrescente-se, contudo, que aludido gênero de sindicância, tendo por finalismo a
investigação preliminar de possíveis comportamentos delituosos noticiados de forma
ainda por demais tênue e imprecisa, não dispõe de potestade coercitiva para obrigar o
cidadão a comparecer à repartição policial a fim de prestar esclarecimentos, consoante
ponto de vista pacificado nos nossos tribunais. Ainda inexistindo justa causa para a
instauração do inquérito policial - atividade de polícia judiciária regulamentada
no nosso Código de Processo Penal -, deve o agente sindicante limitar-se ao
levantamento dos fatos sem constranger qualquer pessoa. Tal asserção não
impede, todavia, que o indivíduo, de livre e espontânea vontade, concorde em colaborar
com o investigante, prestando depoimento escrito na constância da sindicância criminal.
(...).
9. Nesse contexto, é preciso conhecer, de plano, qual era o objeto da Sindicância, pois o teor da Portaria
baixada pela autoridade competente delimita se o procedimento é meramente dirigido para apurações
preliminares ou se assume o caráter de uma sindicância eminentemente processual. Segue, para esse fim,
o teor da Portaria nº 90/BNA, de 25 de setembro de 2020, in litteris:
"(...).
Instauração de Sindicância.
Tendo chegado ao meu conhecimento por meio do Relatório de Serviço do dia
17AGO2020 do Oficial de Serviço do Complexo Naval de Aratu, a ocorrência de acesso
indevido na área administrativa do Complexo Naval de Aratu, local sob a administração
desta Base,
RESOLVO:
Art. 1º Designar a Capitão-Tenente (IM) TALITA ARAÚJO DE OLIVEIRA,
Encarregada da presente Sindicância para, dentro do prazo de quarenta dias,
proceder às averiguações necessárias ao esclarecimento do fato, infrações
conexas, fatos reincidentes e nomear o 3ºSF-ML 121352.91 GREGORY DE CARVALHO
CALCABRINE, para servir de escrivão.
Art. 2º Deverá ser especialmente considerado o disposto no Decreto nº 7.724, de 16 de
maio de 2012, sendo esta Sindicância classificada como RESERVADA.
Art. 3º .................
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na presente data.
FRANCISCO JOAILTON DE LIMA
Capitão de Mar e Guerra (EN)
Comandante." (Grifos nossos.)
10. Do referido conteúdo, depreende-se, claramente, que a Encarregada da Sindicância estava adstrita ao
objeto da Sindicância investigatória, na qual não exigia a observância do contraditório e da ampla defesa.
O fato de a Encarregada ter colhido o depoimento de Alexandre Silveira Formiga, na qualidade de
testemunha, adotando perguntas típicas de um interrogatório, não pode servir como argumento para
demonstrar a configuração da conduta típica prevista na Lei de Abuso de Autoridade, até porque, se
houvesse indiciamento, isso só poderia ocorrer em sede de Inquérito Policial Militar. E, como foi
demonstrado pelo impetrante, ao final, não houve qualquer constrangimento em relação à suposta

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:27:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c6c5d1b5
testemunha, já que a Sindicância investigatória foi arquivada sem qualquer proposta de indiciamento de
Alexandre Silveira Formiga, valendo transcrever aqui a esclarecedora Declaração da área jurídica da OM, in
litteris:
"Declaração
Declaro que, no dia 20 de outubro, a CT Talita me consultou a respeito de uma
testemunha da sindicância instaurada pela Portaria 90/2020/BNA, Sr. Formiga,
que desejava consultar, na Íntegra, os autos do procedimento investigativo
supracitado, antes de prestar seu testemunho.
Informei, então, que como os depoimentos das demais testemunhas já estavam nos
autos, caso o Sr. Formiga tivesse acesso a eles, o seu próprio depoimento, que ainda
seria colhido, poderia restar contaminado pela leitura dos depoimentos já encartados aos
autos, o que poderia prejudicar a elucidação dos fatos, objetivo maior da sindicância.
Nesse sentido, o item 3.41 da DGPM, norma de Marinha que trata das sindicâncias,
apregoa que caso o acesso aos autos pelo sindicado ou por seu advogado possa
prejudicar o andamento das investigações, tal acesso pode lhe ser negado. Se tal
negativa é permitida diante da solicitação de sindicados, quiçá em se tratando
de uma testemunha, como no caso do Sr. Formiga, que seria ouvido apenas a
fim de auxiliar na compreensão do que havia ocorrido, e não na qualidade de
sindicado.
Assim, não estava ele amparado pelo direito à ampla defesa, pois não se
encontrava em posição de se defender de qualquer imputação. Caso ele ou
outra testemunha, eventualmente, se tornasse sindicado no transcorrer na
investigação, seria novamente ouvido, agora na condição de sindicado, com
interesse no resultado do procedimento e, por conseguinte, com direito à
ampla defesa, podendo consular os autos integralmente, a qualquer momento,
mesmo antes da realização de sua oitiva.
De todo modo, por cautela, entrei em contato com o Ministério Público Militar
da Bahia e conversei acerca da situação, por telefone, com o Dr. Adriano
Correia, assessor jurídico do órgão, que corroborou o meu entendimento, no
sentido de que a ampla defesa é pertinente aos que possuem interesse no
resultado da sindicância e que, caso o sr. Formiga viesse a ser sindicado, o que
não ocorreu, deveria, então, passar a ter acesso irrestrito aos autos, a fim de
que pudesse se defender.
ANDREA BIASIN DIAS
Primeiro-Tenente (RM2-T)
Assessora Jurídica" (Evento 1, documento 6) (Grifos nossos.)
11. Percebe-se, então, que a autoridade apontada como coatora impõe injustificável constrangimento
ilegal à paciente, a qual atuou com zelo, não só adstrita ao objeto da Sindicância, mas também buscando o
apoio do jurídico da Unidade Militar por não ter profundo conhecimento sobre a matéria. Aliás, não posso
deixar de destacar a incoerência potencializada e levada a efeito pelo ilustre membro do MPM, ao informar
que a instauração da Inquisa se deu para oportunizar que a investigada, nos autos de IPM, ora combatido,
possa formular os seus argumentos de fato e de direito, ponderando que, no ofício requisitório, foi
orientado à autoridade de polícia judiciária militar especial atenção ao disposto nos §§ 1º e 2º do art. 1º da
Lei nº 13.869, de 5/9/2019, in verbis:
Art. 1º Esta Lei define os crimes de abuso de autoridade, cometidos por agente público,
servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do
poder que lhe tenha sido atribuído.
§ 1º As condutas descritas nesta Lei constituem crime de abuso de autoridade quando

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:27:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c6c5d1b5
praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si
mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal.
§ 2º A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não
configura abuso de autoridade. (Grifo nosso.)
12. Ora, além de todas as documentações que já são previamente conhecidas, verifica-se, inclusive, que a
autoridade apontada como coatora não levou em conta que o próprio legislador, em se tratando de crime
de abuso de autoridade, deu tratamento diferenciado às sindicâncias investigatórias. Nesse sentido, o
legislador ordinário, fictamente, ao editar a novel Lei nº 13.869, de 2019, optou pela criação de uma
causa de exclusão de ilicitude, relativamente ao controle de legalidade dos atos praticados no
processamento das Sindicâncias dessa natureza, in litteris:
Art. 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal
ou administrativa, em desfavor de alguém, à falta de qualquer indício da prática de crime,
de ilícito funcional ou de infração administrativa: (Vide ADIN 6234) (Vide ADIN 6240)
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação
preliminar sumária, devidamente justificada." (Grifo nosso.)
13. Assim, apesar de o art. 32 da referida Lei dispor que se trata de crime de abuso de autoridade "negar
ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo
circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou
administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a
diligências em curso, ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível",
verifica-se que, das documentações trazidas ao presente writ, a paciente conduziu uma mera investigação
preliminar sumária em sede de sindicância, designada por autoridade militar e subsidiada pela assessoria
jurídica da OM, em cujo procedimento não fora apontado qualquer indiciamento de quem quer que seja.
14. Dessa forma, se é pacífico o entendimento de que a via estreita do Habeas Corpus é inadequada para
determinar arquivamento prematuro de Inquérito Policial Militar, também não há qualquer dúvida sobre a
possibilidade de ser imposto esse arquivamento quando se está diante de uma ilegalidade decorrente de
instauração de procedimento investigativo para apurar fato atípico. Vale dizer, é completamente atípica a
conduta de uma sindicante, em sede de sindicância administrativa ou criminal, que, agindo com zelo sobre
a condução das diligências futuras, consulta ao jurídico da Unidade Militar, recebendo deste a orientação
sobre a inviabilidade de acesso aos autos e a cópia integral do procedimento investigativo. Dessa forma,
repiso que, neste caso, não se trata de Habeas Corpus para promover dilação probatória, não havendo
necessidade de se prender totalmente à tese do impetrante sobre a inexistência de dolo da paciente, ainda
que seja latente a ausência do citado elemento subjetivo do tipo.
15. Fica evidente, portanto, que não há justa causa para a instauração e o prosseguimento de Inquérito
Policial Militar em tela, sob pena de perdurar o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante.
16. Aliás, recentemente, este Tribunal também reconheceu a ausência de justa causa e determinou o
trancamento de determinada Ação Penal Militar conduzida pelo mesmo Promotor de Justiça Militar
IRABENI NUNES DE OLIVEIRA, versando também sobre crime de abuso de autoridade, praticado, em
tese, por militar em matéria administrativa, in litteris:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. DENÚNCIA POR CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE.
INOCORRÊNCIA. SANÇÃO DISCIPLINAR APLICADA A INFERIOR HIERÁRQUICO EM ESTRITO
CUMPRIMENTO DO REGULAMENTO DA FORÇA. EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CRIME. FALTA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO POR MAIORIA.
A propositura da ação penal somente é admissível diante da presença de lastro
probatório mínimo a demonstrar a existência do crime, sem a qual inexistirá justa causa
para a persecução, pois não há se falar em indícios de autoria de fato delituoso sem a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:27:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c6c5d1b5
certeza da sua materialidade.
O ato do Paciente de impor sanção disciplinar de impedimento a inferior hierárquico, por
2 (dois) dias, prevista no Regulamento Disciplinar da Marinha, resultante de
procedimento administrativo disciplinar, no qual foi exercida a ampla defesa e o
contraditório, não se confunde com a conduta típica, prevista no art. 4º, alínea "a", da
revogada Lei de Abuso de Autoridade, Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965.
Ordem concedida. Decisão por maioria.". (STM, Habeas Corpus nº 7001245-
70.2019.7.00.0000, Relator: Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, Decisão publicada
no DJe de 18/6/2020.)
17. Nesse mesmo sentido, o Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI,
nesta Sessão de Julgamento, entendeu que o próprio § 2º do art. 1º da Lei nº 13.869, de 2019, transcrito
anteriormente, espanca qualquer dúvida sobre a matéria, evidenciando a inexistência do crime de abuso
de autoridade, no presente caso concreto.
Pelo o exposto, ante o evidente constrangimento ilegal perpetrado pelo membro do Ministério
Público Militar, confirmo a medida liminar deferida e concedo a Ordem de habeas corpus, para trancar o
Inquérito Policial Militar, instaurado pela Portaria nº 436, de 23/11/2020, por falta de justa causa.